Tribunal: TJMT
Processo: 1018211-34.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018211-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Subsídios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SANDRA FERNANDES RODRIGUES CINTRA - CPF: 536.252.261-20 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFISSIONAL DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – COORDENADORA DE UNIDADE ESCOLAR – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRAPRESTAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PREVISTA EM LEI – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo designação para o exercício de regime de trabalho de dedicação exclusiva, com consequente pagamento do respectivo adicional previsto em lei, não há razão para se pleitear o pagamento de horas extras.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sandra Fernanda Rodrigues Cintra
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais c/c Indenização por Danos Morais nº 1018211-34.2018.8.11.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condenou ainda, a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, sua exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (Id. 70245966, fl.04)

Em suas confusas razões recursais, o servidor apelante, argumenta em suma, que a sentença incorreu em “
erro de interpretação do texto legal
”, ao consignar que a “
gratificação de função ‘é exatamente para compensar a jornada’, e ainda quanto à conclusão de que a gratificação de função é paga ‘a título de representação’”
(Id. 70245970, fl.04).

Assevera que ocupou a função comissionada de Coordenadora Escolar, deixando “
de ser responsável por uma sala de aula para passar a responsabilizar-se por toda uma escola
”, sendo que “
dessa majoração de responsabilidades decorre o direito à contraprestação pecuniária denominada gratificação de função, prevista no § 1º do artigo 39 da lei de carreira
”

(Id. 70245970, fl.07)

Explica de maneira pormenorizada, que “
ao assumir a função de coordenadora pedagógica o contrato de trabalho
(...),
foi alterado pela majoração das responsabilidades na medida em que deixou as atribuições originais de seu cargo de professor que estão descritas no artigo 4º e no § 4º do artigo 5º da lei complementar estadual 050/98, para assumir as atribuições contidas no artigo 3º, inciso II, alínea “b” da mesma lei complementar
”; entretanto, não fora realizada “
nenhuma modificação de seu subsídio”
motivo pelo qual entende “
que a justiça não foi feita
” no caso concreto (Id. 70245970, fl.07).

Aduz que ao se submeter ao regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, é evidente o total desrespeito ao comando previsto no artigo 36 Lei Complementar nº 50/1998, o qual disciplina a jornada de 30 (trinta) horas para o seu respectivo cargo.

Defende, “q
ue esse acréscimo de 10 (dez) horas semanais não tinha e não tem qualquer base legal
” razão pela qual “
atualmente os Profissionais da Educação ocupantes do cargo de Secretário de Escola voltaram a cumprir tão somente a carga horária legal de 30 horas semanais
” (Id. 61148459, fl.03).

Afiança, que no tocante ao exercício do cargo comissionado – função de confiança – a lei de regência “
prevê que o subsídio do servidor contratado nas funções de coordenação, direção e secretariado será correspondente à 40 (quarenta) horas semanais de trabalho
”, de modo que “
a dedicação exclusiva diz respeito à proibição de exercício de outra atividade remunerada e não ao cumprimento de carga horária majorada
” (Id. 70245970.fls. 07 e 08).

Por fim, assegura ocorrência de ofensa à dignidade da pessoa humana, traz aos autos diversos entendimentos doutrinários, bem como cita variados julgados paradigmas.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que o apelado seja condenado a pagar as horas extraordinárias prestadas além da 30ª (trigésima) (Id. 61148459, fl.11).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos do apelo apresentado (Id. 70245977).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de Lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 72449978).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que a recorrente Sandra Fernanda Rodrigues Cintra é servidora pública estadual, aprovada mediante concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica, sendo disciplinada pelo vínculo de regime jurídico estatutário civil (Id. 70245955), pertencente a categoria dos profissionais da educação básica, a qual possui carga horária de 30 horas semanais, de acordo com o art. 36 da Lei Complementar nº 50/98.

Posteriormente a apelante foi designado para a Função de Dedicação Exclusiva, a saber – Coordenadora de Unidade Escolar, de junho de 2013 (Id. 70245955) até abril de 2014 (Id. 70245955, fl.12), passando por via de consequência, a exercer a jornada de 40 horas semanais e não mais de 30hrs, conforme se verifica da documentação em anexo

Diante de tal quadro, pleiteia o pagamento das horas extras laboradas além das 30 (trinta) horas semanais, durante todo o aludido período, já que o recorrente obteve tão somente o pagamento do percentual referente à função de dedicação exclusiva.

Sem razão a apelante.

Isso porque, a lei Complementar Estadual nº 50/98 estabelece que a Jornada semanal dos Profissionais da Educação é de 30 (trinta) hora semanais, havendo previsão também, de que, quando ocorrer designação para o cargo de “Diretor de Unidade Escolar”, o qual, frise-se, exerce-se em regime de dedicação exclusiva, haverá o pagamento do adicional respectivo, além de dar outras providências.

Vejamos, os comandos legais pertinentes ao caso concreto:

“
Art. 36. O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica será
de 30 (trinta) horas
semanais
.

(...)

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de: (Nova redação dada pela LC
206/04
)

(...)

II -
04 (quatro) funções de dedicação exclusiva
:

(...)

b)
Coordenador pedagógico, função composta das seguintes atribuições:

(...)

Art. 39. Ao Profissional da Educação Básica no exercício da
função de diretor
de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar,
será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada,
seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC
206/04

(...)

§ 1º O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar”.
(Destaquei)

Neste sentir, interpretando-se os dispositivos acima, entendo que, se houve designação para o exercício de função de dedicação exclusiva, com o consequente pagamento do respectivo percentual previsto em lei, não há que se falar em direito às horas extraordinárias.

Logo, a alegação do recorrente de que o “
Estado de Mato Grosso não paga tal direito as profissionais da educação que atuam nas escolas
,” em regime de dedicação exclusiva (Id. 70244497, fl.04), não merece prosperar, eis que houve o recebimento do percentual determinado em lei em razão do labor realizado em regime de dedicação exclusiva, bastando uma simples análise nas fichas financeiras do recorrente, referente aos anos 2013 a 2014 (Id. 70245955, fls. 01 a 12). Pensar de forma contrária, seria autorizar de forma indireta
o bis in idem
, bem como o enriquecimento indevido da servidora recorrente.

Por outro lado, registro que os demais documentos colacionados aos autos pelo apelante (Id. 61145986, fl.02), não possuem o condão de alterar o entendimento deste julgador, já que são apenas holerites de outros servidores supostamente tido como paradigmas (Id. 70245958, fls. 01 a 05), além de matérias veiculadas em sítios na rede mundial de computadores (Id. 70245959).

Por derradeiro, pontuo que como não se identificou a existência de ato ilícito, resta prejudicada a análise no tocante à súplica de indenização por danos morais.

À vista disso, tendo em mente a contraprestação específica paga pelo Estado de Mato Grosso, quando do labor da função de dedicação exclusiva – FDE, o não provimento do recurso é medida impositiva.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por via de consequência, majoro para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do revés recursal, nos termos do §11°, do art. 85, do CPC, ficando, todavia, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão das benesses da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021